Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709166-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 69732697) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da CONSTRUTORA ARTEC S/A e OUTROS, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n. 0735775-02.2019.8.07.0001, que reconsiderou decisão anterior e reconheceu que o crédito executado no feito se submete ao Plano de Recuperação Judicial da empresa Agravada. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido por este Relator na decisão de ID 69824617. A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70701794), inicialmente, suscitou preliminares de inovação recursal e de incompetência do juízo da execução. No mérito recursal, rebate as argumentações articuladas pelo Agravante. Ao final, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. Ainda, juntou aos autos os documentos de ID 70701796 ao ID 70701807. Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela parte Agravada, bem como, sobre os documentos juntados com as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de abril de 2025 17:14:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador